Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702730-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WALMIR AVELINO DOS SANTOS D E S P A C H O Analisando detidamente os autos de origem observo que a parte já havia interposto agravo contra a mesma decisão ora impugnada (AI 0750175-87.2020.8.07.0000), o qual já foi dado provimento. Assim, em face de violação ao princípio da unirrecorribilidade observo que, a princípio, o presente recurso não seria passível de conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre a admissibilidade do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator